Tribunal: TJMT
Processo: 1000835-37.2018.8.11.0008
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE TRÁFEGO AÉREO. ATRASO DE MAIS DE 07 (SETE) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência. Condenação em danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. Propósito recursal é a majoração do montante arbitrado.
3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio.
4. Problemas operacionais sob o argumento de alteração da malha aérea não elide a responsabilidade do fornecedor, já que compreendidos nos riscos do empreendimento (fortuito interno).
5. Configuração de falha na prestação do serviço que gera a obrigação em indenizar
6. Quantum indenizatório arbitrado que não observou a razoabilidade.
7. Valor readequado ao caso e às circunstâncias fático-probatórias e justifica-se pelo atraso de 07 (sete) horas para chegada ao destino final.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar o valor da condenação em danos morais para o importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[IGOR FERREIRA MENDES - CPF: 022.775.361-56 (REPRESENTANTE), JOAO PAULO BARRETO TAVARES - CPF: 002.181.901-74 (ADVOGADO), DANIELA DO CARMO OLIVEIRA - CPF: 022.901.731-26 (REPRESENTANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA - CPF: 004.177.567-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020